Tribunal: TCU
Processo: 043.173/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 427/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.173/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniela de Faria Timoxenco (XXX.084.428-XX); Danilo de Souza Gouveia (XXX.602.388-XX); Danny Moore Fernandes (XXX.823.928-XX); Diogo Henrique da Rocha Bastos Cardoso Curto (XXX.318.928-XX); Doroty Doorman Miceli (XXX.312.038-XX); Edson Cavalcanti Mota (XXX.499.918-XX); Eduardo Alves Barbosa (XXX.882.558-XX); Elaine Candida Laudisio (XXX.605.408-XX); Elaine Cristina de Oliveira Zanetti (XXX.192.238-XX); Elias Almeida da Silva (XXX.775.538-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.